Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700334-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARY MATOS SIQUEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS EX COMBATENTES DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de ação anulatória de multa ajuizada por ARY MATOS SIQUEIRA em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS EX COMBATENTES DO BRASIL, objetivando a anulação de multa imposta por estacionar veículo na rua principal da Associação, em frente ao módulo habitacional onde mora. Narrou que a proibição de estacionamento de veículos na via principal da Associação ofenderia ao Estatuto do Idoso e o Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de existência de más condições na estrutura da Associação. Ao analisar o caso, o MM. Juiz em exercício na Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília/DF deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da multa no valor de R$ 2.800,00 até o julgamento final da lide, bem como para que a Requerida, ora Apelada, se abstivesse de inscrever o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito (ID 17266295 - Pág. 2). Em sentença, julgou improcedente o pedido Autoral e, em consequência, revogou a antecipação de tutela (ID 17266391 - Pág. 6). Inconformado, apela o Autor, oportunidade em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação, por entender estarem presentes os elementos que evidenciariam o periculum in mora e o fumus boni iuris, “requer a ratificação do pedido liminar para que seja mantida a suspensão da cobrança em face do Apelante, bem como a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”. (ID 17266406 - Pág. 13). Sustenta que o fumus boni iuris restaria configurado pela falta de cuidado da Apelada/Requerida para com o Apelante/Autor e os associados, que não teriam nenhuma acessibilidade para transitar dos estacionamentos coletivos até suas casas. Já o periculum in mora decorreria da possibilidade do Apelante/Autor prevenir a injusta cobrança de multa e a inscrição de seu nome de forma indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo se houver a revogação da tutela provisória, hipótese que se enquadra na situação dos autos. O Autor apela requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alicerçado na tese de que a cobrança da multa e a inscrição de seu nome em órgãos de crédito poderia lhe causar prejuízo. A respeito do tema é cediço que a suspensão da eficácia da sentença exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. A esse respeito, posiciona-se esta egrégia Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO. (omissis) 4. Na hipótese, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o caso em comento subsume-se à incidência do recebimento do recurso em seu efeito meramente devolutivo, conforme disposto no art. 1012, § 1°, inc. V, do CPC. Ademais, a recorrente não demonstrou os requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1012, § 4o, CPC). (omissis) (Acórdão 1231699, 00333534920168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020.) PETIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO. RISCO DE DANO GRAVE. EXISTÊNCIA. Nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Impõe-se a limitação de descontos de empréstimos diretamente em conta corrente, no patamar de 30% sobre o salário líquido, desde que haja prova efetiva de excessivo comprometimento da renda do consumidor, de sorte a retirar a sua capacidade de subsistência, com vistas a resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave, revela-se cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela autora. (Acórdão 1151678, 07219875520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019.) Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Ora, a probabilidade do direito pleiteado (não cobrança de multa) encontra-se na confrontação das regras constitucionais e do Código Civil com as normas que disciplinam a Associação Apelada e a conduta do Apelante/Autor. O art. 5o, XVII da Constituição Federal dispõe que “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”. Conforme artigos 53 e 54, III, ambos do Código Civil, as associações se constituem pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos e em seu estatuto conterá os direitos e obrigações dos associados. A Apelada/Requerida trata-se de associação que está localizada na SGAN Quadra 913, Módulo F, Asa Norte – Brasília/DF, onde abriga o prédio sede e uma vila de residências, nas quais habitam ex-combatentes e seus descendentes hereditários. Esta rege-se pelas disposições de seu Estatuto Social (ID 17266307 - Pág. 3). Com efeito, o art. 39 do Estatuto da Associação estabelece a proibição de estacionar veículos na sua via principal, bem como prevê aplicação de multa caso haja descumprimento desse regramento (ID 17266307 - Pág. 25). Nos termos do art. 41, parágrafo único, II do referido Estatuto, a multa poderá ser cobrada em dobro, nos casos de reincidência da conduta (ID 17266307 – Pág. 28). Analisando a norma interna da Associação, verifico que a Apelada/Requerida respeitou o procedimento para aplicação da multa dobrada, uma vez que houve cientificação previa do Apelante/Autor quanto à conduta irregular, por meio de circular geral, duas advertências individuais e uma multa anterior (ID's 17266362 - Pág. 1, 17266363 - Pág. 1, 17266364 - Pág. 1, 17266365 - Pág. 1, 17266366 - Pág. 1). Constato que o Apelante/Autor, de fato, estava ciente quanto á proibição de estacionar veículo na rua principal da Associação Apelada. Ademais, noto a existência de Ata de Assembleia, datada de 23/02/2012, em que foi debatida pelos responsáveis dos módulos habitacionais a questão do estacionamento de automóveis nas áreas comuns da Associação. Restou estabelecido que os associados que não possuíssem garagem em seus módulos iriam estacionar atrás do prédio sede (ID 17266360 - Pág. 2). A votação do tema foi aprovada por unanimidade e consta na lista de presença da reunião a assinatura do Apelante/Autor (ID 17266360 - Pág. 3). Frisa-se que, à luz de uma prisma constitucional, a interferência do Judiciário nas decisões assembleares de associações deve ocorrer de forma restrita, de maneira a limitar a apreciação da circunstância apenas no que se refere à legalidade dos atos praticados, consubstanciado na observância de normas infraconstitucionais e constitucionais; e na observância do Estatuto Social da associação. No caso, em uma análise inicial, percebo que foram observados os devidos regramentos jurídicos. Diante desse cenário, as justificativas apresentados pelo Apelante/Autor em suas razões recursais não são suficientes, a princípio, para atribuir efeito suspensivo à r. sentença, em razão de não evidenciar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Essas as razões por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação no efeito unicamente devolutivo, com fundamento nos arts. 1.012, V, c/c 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator